Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702340-93.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. A requerida agrava (id. 75200416) da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705403-60.2025.8.07.0001 – id. 244586044) que, em demanda de indenização por dano material e moral, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em suma, que seus rendimentos declarados não ultrapassam cinco salários-mínimos e que a decisão agravada desconsidera a existência de pendências financeiras que superam R$ 50.000,00, bem como que o suposto patrimônio de R$ 141.000,00 é composto por bens sem liquidez ou valor efetivamente realizável. Aponta perigo de dano no prejuízo a sua subsistência. Requer a antecipação da tutela para concessão da gratuidade de justiça. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, visto que não há, pelo Juízo a quo, determinação de recolhimento de custas ou antecipação de qualquer valor. Por outro lado, concedo a gratuidade, ante os rendimentos recebidos e declarados no imposto de renda apresentado do ano-calendário 2023 (id. 75200436), que perfazem a média de R$ 5.106,83, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, não infirmada por outros elementos trazidos aos autos, tão só para processamento do agravo de instrumento. 3. Indefiro a antecipação da tutela. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator